Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. IMPUGNAÇÃO APENAS DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que condenou a ré à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há alguma modificação ou reforma a ser feita no processo de individualização da pena da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autores do crime não simplesmente reduziram a possibilidade de resistência da vítima mediante grave ameaça, mas foram além e a amarraram e a mantiveram presa dentro do veículo por um período de tempo, fato que faz com que a culpabilidade do crime seja valorada de modo negativo.

4. Nos termos do Enunciado 231 do STJ, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei.

5. Inviável que se fale em compensação da atenuante com a causa de aumento de pena da terceira fase da dosimetria, porque, como visto acima, as atenuantes só se compensam com as agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.